Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701945-91.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA DESPACHO Diante do requerimento de Id. 51584119 de sustentação oral em sessão virtual, informo que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, inclusive por inexistência de recursos técnicos nas sessões presenciais nesse sentido. Dessa forma, abro vista, no prazo de 2 (dois) dias, para que o advogado da recorrente manifeste se pretende a retirada da sessão virtual para inserção em sessão presencial. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital